Tribunal: CARF
Processo: 10935.006027/2007-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-07

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.006027/2007-01
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-008.436 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
1 de dezembro de 2020
Embargante
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2006
EMBARGOS INOMINADOS. ACOLHIMENTO
Constatada a existência de inexatidão material no acórdão embargado, devem
ser acolhidos visando a saná-lo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, para sanando o vício apontado, reratificar o acórdão 2301-
006.828 de 15 de janeiro de 2020, excluindo-lhe a expressão “Crédito Tributário Mantido”
constante abaixo da ementa.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)

Relatório
Trata-se de embargos inominados em face do Acórdão no 2301-006.828 (e-fls.
2.801 a 2.807), da 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, julgado na sessão plenária de 15 de janeiro de
2020, cuja ementa se transcreve:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.006027/2007-01
Fl. 2825
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.436 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.006027/2007-01

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2006
RECURSO DE OFÍCIO. CONHECIDO.
Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-
se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Valor de alçada modificou para R$2.500.000,00. Caso o valor exonerado ao
contribuinte seja inferior ao valor de alçada, não se conhece do Recurso de
Ofício.
SÚMULA CARF No 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
Recurso de Oficio Conhecido.
Crédito Tributário Mantido.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, não conhecer do recurso
voluntário, em face da desistência, e em negar provimento ao recurso de ofício.
A Fazenda Nacional foi cientificada da decisão, em 15/4/2020, não apresentando
recursos (e-fls. 2.809).
O contribuinte, apresentou, em 3/3/2020 (Termo de Solicitação de Juntada),
Embargos de Declaração de e-fls. 2.813 a 2.817, com fundamento no art. 65 do Anexo II do
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, e alterações posteriores, alegando a
existência de erro material e/ou contradição na ementa do julgado.
O despacho de admissibilidade da Presidência da Turma (e-fls 2950-2954)
admitiu os Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte como Embargos Inominados, opostos
tempestivamente, com fulcro no art. 65, do Anexo II do RICARF, para que o Colegiado se
manifeste para correção do erro material constante da ementa do Acórdão no 2301-006.828.
É o relatório

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O embargo é tempestivo, por isso dele conheço
Fl. 2826
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.436 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.006027/2007-01

Pela simples leitura da ementa e da conclusão do voto, infere-se que os embargos
de declaração foram acolhidos para sanar a obscuridade/contradição, sem efeitos
infringentes.
Segundo o art. 66 do RICARF, as alegações de inexatidões materiais devidas a
lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos
legitimados para opor embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para
correção, mediante a prolação de um novo acórdão.
Da leitura do inteiro teor do acórdão, verifica-se que assiste razão à embargante.
Pois, tendo sido excluídas todas as contribuições objeto do presente processo, restou
indevida a inclusão do termo “Crédito Tributário Mantido” ao final da ementa, que deverá ser sanada
mediante a prolação de novo acórdão.
Assim, em face do exposto, os presentes Embargos devem acolhidos e
providos, para que seja tão somente retificada a parte final da ementa, para sanar a
obscuridade/contradição, sem efeitos infringentes, não deixando qualquer margem de
dúvidas para eventual interposição de recurso especial e/ou execução do julgado.
Frente ao evidente erro material, voto por acolher os embargos, sem efeitos
infringentes, para sanando o vício apontado, reratificar o acórdão 2301-006.828 de 15 de janeiro
de 2020, excluindo-lhe a expressão “Crédito Tributário Mantido” constante abaixo da ementa.

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 2827
DF CARF MF
Documento nato-digital